Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-16.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO NA DELEGACIA POR FOTOGRAFIA. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PERÍCIA DAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. AFASTADAS AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação da apelante pelo crime de roubo circunstanciado, quando a palavra das vítimas foi corroborada pelos depoimentos dos policiais, bem como pelas imagens audiovisuais e outros elementos de prova, estando devidamente demonstrada a materialidade e a autoria.
2. Se a acusada foi reconhecida pelas vítimas, na delegacia, por fotografia, com as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, bem como consta dos autos imagens das câmeras de segurança e outros elementos de prova, o reconhecimento configura prova idônea para corroborar a condenação.
3. Não há que se falar em nulidade se a defesa não pleiteou a perícia das imagens das câmeras de segurança em momento oportuno, bem como não restou demonstrado nenhum prejuízo para a parte, uma vez que, embora as imagens não tenham sido periciadas, foram devidamente submetidas ao contraditório e a ampla defesa.
4. Inviável a exclusão da valoração desfavorável das circunstâncias do crime quando a fundamentação é idônea.
5. O prejuízo patrimonial decorrente do crime de roubo é ínsito ao tipo penal, inclusive quando não houver restituição dos bens subtraídos, salvo quando se tratar de prejuízo exorbitante que reduza drasticamente o patrimônio da vítima, o que não restou comprovado na espécie.
6. É critério razoável a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime, devendo ser readequada a dosimetria se o aumento for desproporcional. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDF.
7. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade quando a pena imposta é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, nos moldes do art. 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal.
8. Reduz-se a pena pecuniária em face da natureza do delito, da situação econômica da apelante e para guardar certa proporção com a pena privativa de liberdade.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.